Tribunal: TJSP
Processo: 0001124-38.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001124-38.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
DARIO FERNANDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-38.2017.8.26.0417 -Voto no 27.810
2
VOTO no 27.810
APELAÇÃO no 0001124-38.2017.8.26.0417
COMARCA: Paraguaçu Paulista 3a Vara
Apelante: DARIO FERNANDO DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação
Recurso defensivo pretendendo a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade
culposa Provas francamente incriminadoras para a
prática de receptação Dolo inquestionável Ausência
de explicação plausível para a posse do celular furtado
Inversão do ônus da prova Pena criteriosamente
dosada
Substituição por prestação de serviços à
comunidade escorreita Regime prisional fixado com
critério Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 201/207, o qual se
adota, acrescenta-se que o réu DARIO FERNANDO DE OLIVEIRA, foi
condenado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-38.2017.8.26.0417 -Voto no 27.810
3
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser pago a entidade com
destinação social, regulamentando-se na fase de execução.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a
modalidade culposa (fls. 220/224).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 237/238).
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios
fundamentos, pois comprovadas autoria e materialidade delitiva, pelo que
era mesmo de rigor a condenação do réu.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pelos
boletins de ocorrência de fls. 05/06 e 07/08, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 09/10, pelo auto de avaliação de fls. 18 e pela prova oral
colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o réu praticou o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-38.2017.8.26.0417 -Voto no 27.810
4
a ele atribuído na peça incoativa.
Com efeito, a ofendida, em juízo, confirmou que seu
celular havia sido subtraído em uma festa e, cerca de 01 (um) ano após o
furto, foi informada pela polícia militar de Paraguaçu Paulista que seu
celular havia sido recuperado.
Em complemento, o policial militar Alexandre, sob o
crivo do contraditório, relatou que ele e seu colega de farda estavam em
patrulhamento de rotina, quando abordaram o réu e constataram estar na
posse de celular furtado, que disse ter comprado de terceiro havia algum
tempo. Foi conduzido à autoridade policial e, na delegacia, tomaram
conhecimento de que ele armazenava drogas em casa, pelo que fizeram
diligências e apreenderam entorpecentes e balança de precisão.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
E, quanto à palavra do policial, importante frisar que ele
exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-38.2017.8.26.0417 -Voto no 27.810
5
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Registre-se, ainda, que, em relação ao crime de furto
anterior, este também está documentado pelo Boletim de Ocorrência de fls.
07/08.
De outro lado, o réu negou ter ciência da origem ilícita do
bem, dizendo que o adquiriu de um colega de trabalho, chamado Robson,
pela quantia aproximada de R$ 600,00.
Contudo, sua versão restou isolada no conjunto
probatório. Aliás, como se vê no documento de fls. 68, certidão dotada de
fé pública, sequer existe certeza de que a pessoa indicada pelo réu exista, já
que a polícia tentou validar seu álibi, mas não obteve sucesso.
O dolo é inquestionável. O réu não conseguiu dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-38.2017.8.26.0417 -Voto no 27.810
6
explicação plausível para ter sido encontrado em sua posse o celular
descrito na denúncia, produto de furto anterior. Inclusive, ele sequer soube
indicar os dados qualificativos daquele que lhe vendeu o objeto, apesar de
dizer que era seu colega de trabalho à época e parecia ser pessoa séria e
distinta, não produzindo qualquer prova para a comprovação do alegado.
Não é crível que o réu desconhecesse a sua origem
criminosa ou, ao menos, que não tivesse dúvidas quanto à origem lícita,
seja pela desproporção do valor que pagou pelo celular e seu preço de
mercado à época, seja pela ausência de nota fiscal ou qualquer outro
documento. Sabe-se que, em tais casos, inverte-se o ônus da prova.
Frise-se que a prova do dolo deve resultar da análise das
circunstâncias que envolvem o fato, haja vista ser impossível a prova direta
de que o receptador tinha ciência da ilicitude de sua conduta no momento
do recebimento, aquisição ou ocultação da coisa.
Vale ressaltar, ainda, que a apreensão da res em poder do
apelante inverte o ônus da prova.
Nesse sentido, o julgado desta Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180,
"CAPUT" DO CP. - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A
ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE
DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-38.2017.8.26.0417 -Voto no 27.810
7
COMPETIA A RÉ. POIS O BEM ANTERIORMENTE ROUBADO
FOI APREENDIDO CONSIGO. SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL.
CONDENAÇÃO
MANTIDA
-
AUMENTO
DA
PENA
EXACERBADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO
QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
RECLUSIVA PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Parcial
provimento. (AP 0783841-52.2009.8.26.0577, rel. Paulo Rossi, 2a
Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 31/01/2011)
De tudo isso, mostra-se inviável a tese da absolvição. O
crime está bem tipificado e comprovado.
A pena foi fixada com critério, considerando as
condições pessoais do apelante e, tal qual previsto em lei, foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária, no
valor de 01 (um) salário mínimo, a ser pago a entidade com destinação
social, regulamentando-se na fase de execução.
Por fim, o regime prisional (semiaberto) foi fixado com
critério, tendo em vista que o réu ostenta condenação definitiva pelo crime
de tráfico de drogas.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a
hipótese é da manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001124-38.2017.8.26.0417 -Voto no 27.810
8
constantes a fls. 201/207.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator